Tribunal: STF
Processo: RHC 220918
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Precedentes: HC 215.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022; HC 215.921-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/7/2022; HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 218.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/2022; HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2022.



    3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “5 (cinco) tijolos de maconha e 01 (uma) porção de maconha, totalizando 4,861Kg da droga”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa. Precedentes: RHC 216.250-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022; HC 204.164-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/2022; HC 209.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/2022.



    7. Agravo interno desprovido.